Tribunal: TJDFT
Processo: 0001041-11.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001041-11.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, CARLOS ROBERTO BARROS, HIMALAYA DOS SANTOS CAMPOS, JOSE ANTONIO DE FREITAS CHAVES, MARISA TADDEI, RENATO PEREIRA DE SOUZA, SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA, SEBASTIAO PEREIRA ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor SEBASTIAO MACHADO DE OLIVEIRA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto